Tribunal: TJMT
Processo: 1030730-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030730-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (AGRAVANTE), EDNA GOMES DA SILVA - CPF: 015.951.631-58 (AGRAVADO), EDINEI BAETA CANDEIAS - CPF: 870.892.031-15 (AGRAVADO), F. FARIA DE FAVARE - CNPJ: 06.073.141/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FARIA DE FAVARE - CPF: 630.742.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA THAIS CARDOSO - CPF: 046.065.221-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESSARCIMENTO
-
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO –
DETERMINAÇÃO PARA QUE OS CORRÉUS DEPOSITEM ELEVADA QUANTIA FINANCEIRA EM JUÍZO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NEGÓCIO ENVOLVENTO A NEGOCIAÇÃO DE VEÍCULO – INEXISTÊNCIA DE PROVA CONTUDENTE ACERCA DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Ao menos no atual está da lide, não há qualquer prova da responsabilidade da agravante com a operação de pagamento frustrada, ao menos a ponto de, liminarmente, impor-lhe a restituição do
quantum
exigido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Ressarcimento no 1000193-95.2023.8.11.0038, ajuizada em face de EDNA G
O
MES DA SILVA e EDINEI BAETA CANDEIAS, deferiu o pedido de tutela de urgência, para obrigar os corréus a depositarem em juízo, no prazo de 5 dias, o valor de R$ 107.455,48 (cento e sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que não há qualquer prova capaz de concluir pela responsabilização da empresa, em relação ao negócio firmado entre os agravados e o Sr. Fábio Faria de
Favare
, razão pela qual, não pode ser obriga
da
a ressarcir a vultuosa
quantia
determinada pelo Juízo de origem.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não decisão que deferiu
o pedido de tutela de urgência, para obrigar os corréus a depositarem em juízo, no prazo de 5 dias, o valor de R$ 107.455,48 (cento e sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, orienta a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE.
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1.
O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Agravo interno não provido”. (STJ -
AgInt
na
TutPrv
na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
21/10/2019) (
g.n
.)

Nesta esteira,

constata-se que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela judicial requerida, notadamente a probabilidade do direito.

Consoante se infere do caso em exame, os autores, ora agravados, realizaram negócio envolvendo a aquisição de um veículo zero quilômetro, por intermédio do corréu Fábio Faria de
Favare
,
em favor de quem
depositaram
, por mera liberalidade,
a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Pelo que dos autos consta, a
pesar do pagamento em questão, o corréu Fábio não teria
repassado tal valor à
concessionária
agravante
,
a qual
,
por
isso, teria se negado a entregar o veículo objeto da compra e venda.

Nesse contexto,
verifica-se que
,
a
o menos no atual está da lide,
não há
qualquer
prova da responsabilidade da agravante
com a operação de pagamento frustrada, ao menos a ponto de, liminarmente, impor-lhe a restituição do
quantum
exigido.

Desta feita,
dada
a
aus
ência de prova contundente
d
a participação da agravante
n
a negociação firmad
a
entre os agravados e
o
corréu Fábio Faria,
deve ser reformada
a decisão
agravada
, de modo a obstar qualquer
obrigação imposta à agravante
, até que a questão seja mais bem analisada,
após a instrução
pro
cessual
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA -
CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NO JUÍZO A QUO - SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO - INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO COMPROVADA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA VERIFICAR A EFETIVA EXISTÊNCIA DE DEFEITO E SUA ORIGEM - SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO AGRAVADA
- RECURSO PROVIDO
.” (TJ-PR - AI: 16970337 PR 1697033-7 (Acórdão), Relator: Desembargador Marques Cury, Data de Julgamento: 13/12/2017, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2190 30/01/2018) (
g.n
.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão de origem, que havia
compelido
a agravante a efetuar
o depósito em juízo
d
o montante de R$ 107.455,48 (cento e sete mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024